Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020548-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (EMBARGANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (EMBARGANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDA DE AQUINO RAMOS - CPF: 044.868.861-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, uma vez que o Embargante foi intimado da pauta de julgamento por videoconferência, inclusive foi cientificado de que o pedido de sustentação oral deve ser requerido exclusivamente pela ferramenta Clickjud e, por essa razão, não há falar em omissão no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1020548-17.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR
com objetivo de anular o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que não foi observado o pedido constante do ID 117932465, consistente na retirada dos autos da pauta de julgamento e, por este motivo, não lhe foi oportunizado o direito de fazer sustentação oral.

Com esses argumentos, pugna pela anulação do julgamento “
com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja DECLARADO NULO O JULGAMENTO E A DECISÃO PROFERIDA (Id. 118470971), INCLUINDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL, TÃO LOGO POSSÍVEL
”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 122546967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a Embargante sustenta que o acórdão é nulo, pois não foi atendido o seu requerimento para retirada de pauta de julgamento, fato que lhe impediu pugnar pela sustentação oral.

Sem razão ao Embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgamento foi designado para a Sessão Ordinária do dia 16/02/2022, às 08h 30min.,
no Canal do YouTube/TJMT
por videoconferência,
conforme Intimação de Pauta de Julgamento de ID. 117011962.

De acordo com o teor da intimação, para processos pautados nas sessões de julgamento por videoconferência, como o caso do Embargante, o pedido de sustentação oral será exclusivamente por meio da ferramenta Clickjud, conforme Portaria 353/2020-PRES.

Após intimado da pauta, o Embargante apresentou pedido em ID. 117932465 e requereu “
a retirada da pauta do plenário virtual, vez que pugna pela sustentação oral, para próxima sessão de julgamento por meio de videoconferência
”.

O Julgamento ocorreu na data marcada e o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido.
O Embargante opôs os Aclaratórios pugnando pela nulidade do acórdão, em razão da omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual.

Com efeito, as alegações não prosperam, pois é possível a sustentação oral em julgamentos por videoconferência, como foi o caso do Embargante.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão na decisão embargada porque o Embargante foi devidamente intimado que a sessão seria realizada por este meio e não formulou o pedido no modo e tempo adequado e, por essa razão não há falar em nulidade de julgamento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022